Tribunal: TJMT
Processo: 0011391-06.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011391-06.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[KENIA PATRICIA GOMES GUIMARAES - CPF: 845.592.841-72 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), SILGRAN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.034.983/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO), KENIA PATRICIA GOMES GUIMARAES - CPF: 845.592.841-72 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), SILGRAN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.034.983/0001-02 (EMBARGADO), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — NÃO ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — INALTERAÇÃO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, quanto ao
termo inicial de atualização do valor arbitrado em danos morais e o termo final da pensão fixada a título de danos materiais, acrescentando, além da data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos, a ocasião da morte da embargada e beneficiária
Kenia Patrícia Gomes Guimarães. 2.
Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.

3. Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Silgran Construções Ltda. em face de acórdão proferido em apelação cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso da embargante (redução do dano moral) e desproveu o recurso de Kenia Patricia Gomes Guimarães, com retificação, em parte, da sentença proferida.

Nas razões recursais, a embargante assevera que houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, ao argumento que a data inicialmente determinada (arbitramento da sentença) deve ser alterada para a data da minoração (i), omissão quanto à necessidade de constar que a pensão por morte está condicionada à sobrevida da parte autora (ii) e necessidade de sanar contradição e obscuridade “
para fixar o pagamento da reparação por danos materiais consistente em pensão, apenas pelas variações do salário mínimo, excluindo a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% sobre o valor do salário mínimo de 15/04/2013 até o cumprimento da sentença
”.

Intimadas para apresentar contrarrazões, as embargadas deixaram o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022